Tribunal: TJDFT
Processo: 0704147-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0704147-61.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARABELA RODRIGUES CHAVES BARBOSA AGRAVADO: RAFAEL SANTANA E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ARABELA RODRIGUES CHAVES BARBOSA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por RAFAEL SANTANA E SILVA: Trata-se de Impugnação ao cumprimento de sentença na qual o executado alega excesso de execução. Contudo, deixa de indicar o valor que entende correto e sequer junta aos autos demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Cuida-se de ação em fase de Cumprimento da Sentença que arbitrou honorários advocatícios em favor do exequente. Regularmente intimada para dar cumprimento voluntário à obrigação (art. 513, §2o, inciso I, do CPC), a devedora apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, ID no 51156890, na qual sustenta que o requerimento de cumprimento de sentença encontra-se inepto pela singeleza de sua construção, posto que a ausência de ordem lógica dos cálculos impossibilita o mínimo entendimento do pleito autoral, a acarretar cerceamento de defesa. No mérito, expressa seu inconformismo em face do título judicial constituído em seu desfavor, ao argumento de que o julgado extrapolou os limites do pedido formulado pelo autor (ultra petita) e, por conseguinte, estaria a sentença eivada de vício de quantidade que lhe retira os predicados da certeza, da liquidez e da exigibilidade. Pede o deferimento de efeito suspensivo, a decretação de nulidade da sentença e, de forma supletiva, a limitação da obrigação em 10% (dez por cento) do valor do alvará judicial expedido no feito originário, bem como a condenação do credor em danos materiais. Por fim, requer o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Sobreveio a manifestação de ID no 51574247, na qual o credor refuta os argumentos da devedora e reitera os termos de seu requerimento inaugural. Decido. A despeito do esforço argumentativo da devedora, não há se falar em inépcia do requerimento inicial, porquanto na espécie fora obedecido o comando judicial que determinou a instrução da fase de cumprimento com a planilha demonstrativa da dívida, na forma do art. 798, I, "b", do Código de Processo Civil, já que os parâmetros objetivos para a apuração do quantum debeatur se encontram delimitados pela sentença, a depender de meros cálculos aritméticos para sua obtenção, conforme determina o art. 509, §2o, do Código de Processo Civil. Veja-seque a planilha que acompanha a peça inicial contempla as informações elencadas no art. 524 do CPC, de modo que resta igualmente garantida a possibilidade de pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Diante disso, não prospera a questão preliminar de inépcia do requerimento do autor, razão pela qual a REJEITO. Melhor sorte não acolhe às alegações e defesas opostas pela devedora em face da incolumidade do título judicial constituído em seu desfavor. A fase cognitiva da prestação jurisdicional encontra-se exaurida pelo pronunciamento definitivo do mérito, já acobertado pelo manto da coisa julgada em seus aspectos formal e material, de modo que ao Juízo e às partes é vedado a sua rediscussão pela via da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme determinam os artigos 502 e seguintes do Código de Processo Civil. Ora, se a parte entende que a sentença fora injusta ou que não aplicou o melhor direito, deveria insurgir-se em tempo e modo prescritos na Lei, não sendo a impugnação ao cumprimento de sentença a instância adequada para, por álea transversa, obter a revisão ou mesmo a rescisão do julgado já alcançado pela imutabilidade, de modo que se faça prevalecer o seu entendimento acerca da lide que fora resolvida. Nesse sentido, confira-se a reiterada orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça firmada em casos semelhantes: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. DEMONSTRAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. [...] 3 - As alegações da Agravante de que não existiu no feito de origem determinação de obrigação de devolução de valores pagos e de que o entendimento adotado na decisão agravada é surpresa são não apenas despropositadas, dada a coisa julgada formada, mas também ignoram ser consectário lógico da rescisão contratual a devolução de valores pagos, com exercício de direito de retenção. Dessa maneira, não se deve falar em inexigibilidade do título executivo judicial, tampouco em provimento jurisdicional extra petita, pois, da coisa julgada formada, exsurge o dever de cumprimento, até mesmo porque não se tem notícia de que tenha a Agravante, agora insatisfeita, alcançado a desconstituição dos efeitos do trânsito em julgado por meio da via processual adequada, a Ação Rescisória, ou, ainda, que tenha conseguido alguma providência jurisdicional que reconhecesse a existência de vício transrescisório capaz de ensejar o ajuizamento de querela nullitatis e a consequente verificação de nulidade processual. Agravo de Instrumento desprovido. ” (Acórdão no 1197262, 07116913720198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 5/9/2019.) Deveras, a instauração do cumprimento de sentença, nos limites do direito patrimonial disponível reconhecido pelo título judicial, consubstancia exercício regular do direito do credor, a afastar a pretensão reparatória da devedora fundada no art. 776 do Código de Processo Civil. Por fim, ressalte-se a ausência de garantia do Juízo com penhora, caução ou depósito suficientes , obsta que seja atribuído efeito suspensivo à impugnação, conforme regra do art. 525, §6o, do Código de Processo Civil. Diante de todo o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela devedora. Cumpram-se as ordens precedentes (ID no 49307469). Quanto à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, intime-se a devedora para que instrua o seu requerimento com demonstração da contemporânea insuficiência de recursos que não lhe permita arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, desde já alertando-se para a irretroatividade dos seus efeito, ex vi doart. 98, §2o, do CPC. Precedentes desta Corte. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. A Agravante sustenta que o proveito econômico obtido na Ação de Arbitramento de Honorários (Processo 2016.01.051529-3), correspondente a 10% sobre o valor obtido na Ação de Rescisão de Contrato (Processo 2007.01.1.105680-8), conforme pleiteado na petição inicial, equivale a R$ 7.658,19. Conclui que houve julgamento ultra petita e que assim a pretensão executória é manifestamente excessiva. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para declarar a nulidade do título executivo judicial ou, subsidiariamente, para decotar o excesso de execução. A decisão de fls. 1/5 ID 14849448 indeferiu a antecipação da tutela recursal. Sem contrarrazões (ID 14542760). A Agravante noticiou que celebrou acordo extrajudicial com o Agravado e pugnou pela extinção do feito. É o relatório. Decido. Com amparo nos artigos 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, recebo o requerimento de fl. 1 ID 17480428 como pedido de desistência do recurso, homologando-o para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquive-se. Publique-se. Brasília, 9 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator